Tribunal: TJMT
Processo: 0001716-90.2018.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001716-90.2018.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY MARIA DE ARRUDA - CPF: 209.280.331-04 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBA
RGOS DE DECLARAÇÃO 0001716-90.2018.8.11.0053

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

EMBARGADA:

SUELY MARIA DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra
acórdão desta Câmara (Id. 193021193), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para declarar inexigível a fatura referente ao mês de julho de 2018, no valor de R$1.813,72 (mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos) e por consequência, houve a sucumbência recíproca, o qual foi arbitrada, de ofício, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, contudo, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, restou suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
em que pesem os fundamentos da decisão embargada, deve-se destacar que o referido acórdão assentara que “caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a fatura de recuperação de consumo (julho de 2018) foi expedida dentro dos parâmetros da Resolução 414/2010 da ANEEL, contudo, não foi o que se observou dos autos, pois a concessionária de energia elétrica acostou em sede de contestação apenas um Termo de Declaração 664459 (Id. 187120164), de forma irregular, porquanto apenas informa o cálculo a que se chegou ao valor cobrado referente ao consumo recuperado, sem observar o contraditório e ampla defesa, ou seja, não houve o acompanhamento da parte consumidora” (sic).

Sustenta que “
além de comprovar o atendimento a todo o procedimento disposto pela Resolução 414/2010 da ANEEL, fora específica ao comprovar o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa. Tanto que o próprio embargado, ao apresentar a sua petição inicial, anexou aos autos Carta ao Cliente, por meio da qual se comprova que a embargante comunicou a embargada do procedimento e dos cálculos, bem como oportunizou o devido recurso administrativo” (sic).

Assevera que
“a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise dos documentos juntados na inicial e à contestação, as quais amparam os argumentos defendidos pela empresa embargante”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados (Id. 193920666).

A embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 196745653).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, não havendo reparos na sentença nesse ponto.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento de que “
além de comprovar o atendimento a todo o procedimento disposto pela Resolução 414/2010 da ANEEL, fora específica ao comprovar o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa. Tanto que o próprio embargado, ao apresentar a sua petição inicial, anexou aos autos Carta ao Cliente, por meio da qual se comprova que a embargante comunicou a embargada do procedimento e dos cálculos, bem como oportunizou o devido recurso administrativo” (sic).

Assevera que a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise dos documentos juntados na inicial e à contestação, as quais amparam os argumentos defendidos pela empresa embargante, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pela parte embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão, sendo pertinente transcrever parte do
decisum
na parte que interessa:

“(...)

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a fatura de recuperação de consumo (julho de 2018) foi expedida dentro dos parâmetros da Resolução 414/2010 da ANEEL, contudo, não foi o que se observou dos autos, pois a concessionária de energia elétrica acostou em sede de contestação apenas um Termo de declaração 664459 (Id. 187120164), de forma irregular, porquanto apenas informa o cálculo a que se chegou ao valor cobrado referente ao consumo recuperado, sem observar o contraditório e ampla defesa, ou seja, não houve o acompanhamento da parte consumidora.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, porquanto não comprovado pela requerida a legitimidade do débito, sendo que tal incumbência competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, o que não ocorreu, por isso, a cobrança da referida fatura de julho de 2018 revela-se indevida, devendo ser declarado inexigível o débito contestado, razão pela qual, merece reparos a sentença nesse ponto.”

Assim, pelo que se verifica, é m
ero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

]

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024